Tribunal: STF
Processo: HC 230448
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Uso de documento falso. Prisão em flagrante. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 837.416, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso). O Juízo de primeiro grau acatou a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva. 



3. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea, ressaltando o delicado estado de saúde do acusado. Requer:



    a) Que seja concedido o presente writ, IN LIMINE ao paciente [...], para se determinar a concessão de liberdade com as seguintes medidas cautelares e demais que se fizerem necessárias: a) apresentação a cada 10 (dez) dias no fórum da comarca do Rio de Janeiro; b) proibição de sair do Estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial, enviando-se ofício à Policia Rodoviária Federal e à Policia Rodoviária do Estado do Rio de Janeiro;



    b) No mérito, seja confirmada a medida liminar para que o réu responda ao processo em liberdade até que seja julgada o mérito do habeas corpus nº 5198069-77.2023.8.21.7000no TJRS.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Ainda do ponto de vista processual, observo que as alegações da defesa não foram apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - TJ/RS e STJ). Noutros termos: ainda não houve pronunciamento de mérito por parte das instâncias judicantes competentes. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



8.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque a orientação da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, o Juízo de origem acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente. De modo que resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na prisão em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin. 



10. Ademais, o exame prefacial dos autos não permite acolher de plano, a esta distância dos fatos, a tese de ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Reproduzo, nessa linha, os fundamentos adotados pelo TJ/RS para recusar a tutela de urgência requerida pela defesa: 



    [...] Superado tal ponto, cumpre referir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, de lavra do Dr. Rodrigo de Azevedo Bortoli, encontra- se fundamentada, a teor do artigo 93, inciso IX, da CF/88 ( evento 5, DESPADEC1). A decisão em questão visou proteger a ordem pública e a aplicação da lei penal, não se verificando qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que fundamentada e legalmente amparada. Com efeito, encontram-se presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, para a decretação da prisão cautelar, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito. No caso em comento, o paciente foi preso em flagrante após gerente de agência do Banco do Brasil comunicar à polícia que estaria ele tentando contrair empréstimo com documentos de terceiro. De acordo com o gerente da agência, o paciente supostamente tentou a mesma prática em outras duas cidades, Teutônia e Campo Bom. Em tais oportunidades, também se utilizou de documentos falsos. Com efeito, o paciente apresentou, em todas oportunidades, documentos no nome de Frederico Nascimento do Espirito Santo. Na cidade de Lajeado, onde preso em flagrante, todavia, constatou-se que a foto do documento não coincidia com a cadastrada no sistema do banco para o indivíduo em questão. Desta feita, foi acionada a Brigada Militar, que efetuou a prisão em flagrante do acusado. Portanto, pelos elementos coligidos até o momento, tenho que se encontra delineada a materialidade delitiva, havendo também indícios suficientes de autoria. De outra parte, resta evidenciada a periculosidade social do agente, especialmente por estar evidenciada certa tendência para a prática de delitos contra o patrimônio, além da alta probabilidade de evasão do distrito da culpa. Neste particular, é pertinente destacar que o paciente supostamente já havia tentado praticar o mesmo golpe em outras duas cidades do Estado. Além disso, não possui residência fixa no Estado do Rio Grande do Sul, mas somente no Rio de Janeiro. Tal situação evidencia, nesse momento, o risco que sua colocação em liberdade impõe à aplicação da lei penal. Desta forma, mesmo considerada sua suposta primariedade, mostra-se, por ora, legítima a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Assim, presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP, é imperativa a segregação cautelar do paciente, o que independe do fato de o crime ter sido supostamente praticado sem violência e/ou grave ameaça. No mais, frise-se que eventuais condições pessoais favoráveis, cuja ocorrência no caso não é precisa, não teriam o condão de imunizá-lo quando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Em relação à alegação de que, se condenado, o paciente cumprirá a pena em regime menos gravoso, também não merece acolhimento, se tratando de mero exame de futurologia. [...] No tocante ao fato de ser o paciente portador de HIV e câncer de garganta, tenho que, ao menos por ora, não possui o condão de ensejar sua colocação em liberdade. Isso porque não foi trazido aos autos qualquer elemento probatório mínimo a comprovar que seja inviável o tratamento no interior da casa prisional. Tampouco vejo, nesse exame sumário, indicativos de que sua condição clínica seja de tamanha debilidade a ponto de ser agravada, caso mantido preso provisoriamente. Nessas circunstâncias, estando presentes os seus requisitos e não havendo razões que os afastem, a manutenção da cautelar máxima é medida que se impõe.



    (Grifos acrescidos)



11. Nessas condições, em linha de princípio, o caso atrai a jurisprudência desta Corte no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. Assim colocada a questão, não é possível cogitar de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. Inclusive pela consideração de que, no tocante ao alegado estado de saúde do paciente, conforme consignado pelo Tribunal estadual, a defesa sequer apresentou às instâncias de origem “qualquer elemento probatório mínimo a comprovar que seja inviável o tratamento no interior da casa prisional”, inexistindo “indicativos de que sua condição clínica seja de tamanha debilidade a ponto de ser agravada, caso mantido preso provisoriamente”. 



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator